Tribunal: TJDFT
Processo: 0724331-64.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0724331-64.2022.8.07.0001 AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADOS: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., ITAU UNIBANCO S.A., BANCO INBURSA DE INVESTIMENTOS S.A., BANCO INTER SA, BANCO CETELEM S.A., BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, BANCO BMG SA, IVOMAR BARREIRO DOS SANTOS DESPACHO BANCO PAN S.A se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Afirma que a matéria está prequestionada, porquanto houve manifestação do colegiado a respeito. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A018